Tribunal: TJSP
Processo: 1012113-81.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Parcial procedência. Apelo do autor. Inscrição no "Serasa Limpa Nome" (portal de acesso restrito ao consumidor) não configura negativação. Danos morais corretamente afastados. Precedentes da Câmara sobre o tema. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.